Tribunal: TJDFT
Processo: 0714169-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714169-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON ALVES DE LIMA AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADILSON ALVES DE LIMA, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0705056-60.2021.8.07.0003), ajuizada pelo BANCO GMAC S/A. A decisão agravada determinou que a parte requerida informe a exata localização do veículo para cumprimento da liminar, no prazo de 05 (cinco) dias, ou purgue a mora em sua totalidade, em igual período (ID 89149191): “Ciente do ofício de Id 88670392 - Pág. 1. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Tendo em vista que o e. Relator do agravo indeferiu o efeito suspensivo, o processo deve ter seu prosseguimento. Noutro giro, a fim de dar efetividade ao processo, fica a parte requerida intimada, por meio de seu patrono, a informar a exata localização do veículo para cumprimento da liminar, no prazo de 05 (cinco) dias, ou purgar a mora em sua totalidade, em igual período. Decorrido o prazo, sem manifestação, fica a parte requerente intimada a promover o efetivo andamento do feito”. Narra a peça recursal que o agravante não está obrigado a indicar o endereço onde o veículo se encontra, para que haja cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal. Esclarece que a ação de busca e apreensão observa procedimento específico, previsto pelo Decreto-Lei 911/69, não havendo determinação legal para que o Requerido apresente o bem alienado fiduciariamente. Assevera que, o artigo 4o do Decreto-Lei supracitado estabelece que, caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse do devedor, poderá a parte credora requerer a conversão da busca e apreensão em execução. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, consequentemente, o provimento do recurso, com a reforma/revogação da decisão agravada. Por meio da decisão de ID 25592848, foi deferido o pedido de liminar para suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste recurso. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Por meio do ID 92304367, verifica-se que, no dia 20/5/2021, houve a prolação de sentença de mérito, homologando acordo das partes, nos autos do processo de origem. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator